Tribunal: TJDFT
Processo: 0015433-34.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015433-34.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO As partes foram intimados acerca do regular prosseguimento do feito, todavia o DF não se pronunciou (ID 45957462). No ID 45347368, o SINDIRETA apresentou seus pedidos. Desse modo, diga o Distrito Federal sobre o requerimento do exequente. I. Brasília, 2 de maio de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador